Tribunal: TJMT
Processo: 1005216-78.2019.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1005216-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), JULIANE LUIZA FRANKE - CPF: 040.609.261-32 (AGRAVADO), IZABELA THAIS COELHO DEOTTI - CPF: 010.435.481-06 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), EVANIA DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 858.207.331-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO ENOXAPARINA. LIMINAR INDEFERIDA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que o presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO intentado pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, autos nº 1000508-61.2019.8.11.0007,

que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o Agravante forneça a Agravada, no prazo de 72 horas, o fármaco enoxaparina em quantidade necessária para todo o tratamento.

O Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender a eficácia da decisão agravada, e no mérito, que seja provido o presente recurso, reformando a decisão que determinou o fornecimento do fármaco à Agravada, ou, subsidiariamente, que seja determinado o chamamento aos autos do Estado de Mato Grosso para o cumprimento de tutela provisória seja direcionado a este ente.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada em 17.12.2019 (ID: nº 28613484).

A Agravada apresentou manifestação, consoante petição juntada em 10.02.2020 (ID: 33182474).

O representante do
Parquet
que atua perante esta Turma Recursal Única não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID 33539484.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020